Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-17.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. ÓBITO DO SÓCIO. GOODWILL. CÔMPUTO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. MARCA COMPARTILHADA POR EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VALOR DEVIDAMENTE PONDERADO. PERÍCIA ISENTA DE INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. MAJORAÇÃO DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE TRABALHO VERIFICADO NO TRANSCORRER DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADOS.
I. Não padece de invalidade nem de inconsistência técnica balanço de determinação realizado para a apuração de haveres que observou, como data da resolução parcial da sociedade empresária, a data do falecimento do sócio, conforme estipulado na sentença e previsto no artigo 605, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O aviamento ou goodwill traduz ativo intangível da sociedade empresária e assim deve ser considerado no balanço de determinação realizado para a apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do Código de Processo Civil e do artigo 1.031, caput, do Código Civil.
III. O valor de marca que, conquanto de titularidade formal de outra empresa, era utilizada conjuntamente pelas demais empresas do mesmo grupo econômico, inclusive com investimentos em marketing para a sua divulgação e fortalecimento, deve ser devidamente ponderado na apuração dos haveres.
IV. O acréscimo de trabalho verificado no transcorrer da produção da prova pericial justifica a majoração da remuneração do perito.
VII. O reconhecimento da litigância temerária e de ato atentatório à dignidade da justiça não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 77, 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelações desprovidas.